Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-58.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701619-58.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INES MENDES DE CASTRO E SILVA, CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA APELADO: GEORGINA DE FATIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por INÊS MENDES DE CASTRO E CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (ID 23957432) contra a r. sentença de ID 23957427 que, nos autos da ação de consignação de chaves c/c rescisão do contrato de locação e reparação de danos movido em desfavor de GEORGINA DE FÁTIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e os pedidos reconvencionais. Intimados a se manifestar a respeito de eventual não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade (ID 24513932), os autores/apelantes apresentaram a petição de ID 24594721. Com efeito, a certidão de ID 23957430 informa que a sentença foi disponibilizada no DJe em 8/1/2021, considerando-se publicada no dia subsequente, qual seja, em 11/1/2021. Portanto, o início da contagem do prazo para a interposição de apelação dar-se-ia no primeiro dia útil subsequente. Ocorre que, nos termos do art. 220, caput, do CPC, “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”, de modo que os prazos processuais permanecem suspensos nesse ínterim. Assim, considerando que, entre 20/12/2020 e 20/1/2021, os prazos para recurso estavam suspensos, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de apelação (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 do CPC) deu-se em 21/1/2021, findando-se, portanto, em 10/2/2021. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 11/2/2021, quando já expirado o prazo recursal. No caso dos autos, embora o sistema processual deste eg. TJDFT tenha indicado que a r. sentença foi publicada em 21/1/2021, que a ciência do ato pelos autores/apelantes se deu nesta mesma data e que a data limite para sua manifestação era 11/2/2021, as informações presentes no processo, que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, demonstraram de forma clara a data da disponibilização da r. sentença – 8/1/2021. Ressalte-se ainda que, inobstante haja a informação de ciência da sentença pela ré/apelada em 7/1/2021 entre os expedientes disponíveis no sistema do PJe da 1a Instância, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 21/1/2021, tanto para a parte autora como para a parte ré, tendo em vista que a ciência do ato judicial por ambas ocorreu no período previsto no art. 220 do diploma processual. Desse modo, sendo clara a informação nos autos relativa à disponibilização da r. sentença e considerando a previsão de suspensão apenas do curso dos prazos processuais no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para interposição do recurso, de modo que não há como eventuais informações constantes no sistema processual eletrônico se sobreporem às constantes nos autos. Portanto, o recurso é intempestivo, não podendo ultrapassar a fase cognitiva. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, em face da manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se. Brasília, 7 de abril de 2021 16:20:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator